Tribunal: TJES
Processo: 5000345-15.2019.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-15.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ALESSANDRA ALVES ARAUJO HAPKE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000345-15.2019.8.08.0001

Recorrente:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrida:
ALESSANDRA ALVES ARAUJO HAPKE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. COBRANÇA DA FATURA REFERENTE AO MÊS 06/2019, QUITADA EM 10/07/2019. NOVO PAGAMENTO EM 10/09/2019, DIA DO CORTE NO FORNECIMENTO. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 45,38 A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NO VALOR DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INTERPOSTO
PELA RÉ PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR E PRÉVIA. COBRANÇA REALIZADA EM DUPLICIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO
. V
ALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00) É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)